Tribunal: TJPA
Processo: 0031428-18.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031428-18.2014.8.14.0301

APELANTE: FORMOSA SUPERMERCARDOS E MAGAZINE LTDA., ONEIDE MARIA BARROS DA SILVA

APELADO: ONEIDE MARIA BARROS DA SILVA, FORMOSA SUPERMERCARDOS E MAGAZINE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031428-18.2014.8.14.0301

APELANTE/RECORRIDO: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA.

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA E OUTROS

APELADA/RECORRENTE: ONEIDE MARIA BARROS DA SILVA

ADVOGADA: ONEIDE MARIA BARROS DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR SUBMETIDO A SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA EM SUPERMERCADO, POR ABORDAGEM INDEVIDA FEITA PELOS FUNCIONÁRIOS DA LOJA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO APRESENTADA PELO SUCUMBENTE, E RECURSO ADESIVO PELA AUTORA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.

I-
APELAÇÃO SUPERMERCADO FORMOSA
: a) Incompatibilidade da testemunha da apelada, decorrente da relação pessoal/profissional entre a apelada e a testemunha: não tendo sido o depoimento da testemunha o único elemento condutor da conclusão alcançada na sentença, e não tendo a apelante exercido o direito de contraditá-la em audiência, fica afastada a insurgência do apelante nesse aspecto. Alegação improvida; b) Inexistência do dano moral, por ausência de provas: Alegações de contradições em depoimentos que não se mostram aptos a desnaturar o abalo moral sofrido, tratando-se de ato ilícito decorrente de negligência de funcionário da Recorrente, e, consequentemente, merece reparação. Alegação improvida; c) Desobediência do CPC no que tange à cobrança de honorários, considerando que o magistrado condenou o apelante em custas e honorários sobre o VALOR DA CAUSA, quando deveria ser sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO. Recurso provido nesse aspecto, em obediência do disposto no art. 85, §2º do CPC.

II-
RECURSO ADESIVO ONEIDE BARROS DA SILVA
: Pedido de majoração dos danos morais fixados na origem: Levando em consideração o caráter punitivo e satisfativo, bem como o porte econômico da Empresa Apelante, mostra-se razoável e adequado o montante fixado, e se adequa aos valores que vem sendo fixados nos tribunais pátrios em situações semelhantes. Recurso improvido.

III- APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

PARA QUE OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SEJAM FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO, E NÃO NO VALOR DA CAUSA.

IV- RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.

V- CONCLUSÃO: SENTENÇA MANTIDA, ALTERANDO-SE TÃO SOMENTE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUE PASSA A TOMAR POR BASE O VALOR DA CONDENAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031428-18.2014.8.14.0301

APELANTE/RECORRIDO: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA.

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA E OUTROS

APELADA/RECORRENTE: ONEIDE MARIA BARROS DA SILVA

ADVOGADA: ONEIDE MARIA BARROS DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________________

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo, interpostos respectivamente por FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA. e ONEIDE MARIA BARROS DA SILVA, nos autos de Ação de Indenização proposta por Oneide Maria Barros da Silva em face de Formosa Supermercados e Magazine Ltda.

Narra a autora na inicial: 1) que no mês de julho de 2014, dirigiu-se ao estabelecimento comercial da requerida, onde inicialmente direcionou-se à farmácia, adquirindo alguns medicamentos, e logo depois, portando a sacola da farmácia, adentrou no supermercado, dirigindo-se à padaria; 2) que quando estava na fila da padaria, percebeu a presença de dois seguranças, fiscais do supermercado, logo atrás da autora; 3) que indagou aos mesmos se a estavam seguindo, no que estes responderam que estavam cumprindo ordens e fiscalizando; 4) que a situação gerou grande constrangimento para a autora, que foi compelida a abrir o saco da farmácia que portava, para mostrar a nota fiscal da compra, sendo ainda convidada pelos seguranças a se dirigir a uma sala nos fundos, - provavelmente para uma revista mais completa -, tendo a autora se recusado a acompanhá-los; 5) que a autora ficou profundamente abalada com a exposição e humilhação que sofrera, tendo se dirigido posteriormente a uma delegacia, registrando ocorrência policial acerca dos fatos.

Assim, diante da situação humilhante que a autora passou, sendo exposta diante de estranhos, sob suspeita de furto ( uma vez que teve que comprovar que havia pago as mercadorias da farmácia), decorrente de ato ilícito praticado pelo réu, requer a compensação moral pelos danos sofridos, que solicita seja arbitrado no montante de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Contestação apresentada pela parte requerida (ID 3477953), aos seguintes argumentos: 1) Inocorrência dos fatos narrados na inicial, considerando que a própria narrativa dos fatos pela autora demonstra que não houve qualquer acusação direta de furto, sendo apenas solicitada apresentação da nota fiscal dos produtos que se encontravam na sacola, sem qualquer abuso na abordagem; 2) que é ônus da autora provar os fatos constitutivos de seu direito, não tendo a autora se desincumbido desse ônus; 3) que os funcionários da requerida não tomaram conhecimento do fato, não há registro no livro de ocorrências e nem vídeo sobre o incidente narrado ( ressaltando que os vídeos do circuito interno do supermercado não ficam armazenados muito tempo, apenas em situações específicas, se for requerido pelas partes envolvidas); 4) que mesmo na hipótese de terem acontecido os fatos tal qual narrado pela autora, estes não configuram ato ilícito apto a gerar indenização por dano moral. Desse modo, requerer a improcedência do pedido contido na inicial, ou, na hipótese de condenação, que sejam arbitrados valores bem inferiores ao pleiteado na inicial.

Réplica apresentada pela autora (ID 3477955).

Audiência de conciliação realizada, sem êxito (ID 3477956)

Audiência de instrução e julgamento realizada (ID 3477959), contando com o depoimento da autora, da preposta da requerida, e das testemunhas da autora ( Izak da Silva Haick) e da ré (Jadson Fonseca Nunes).

Razões finais apresentadas pela autora (ID 3477960), onde reafirma os argumentos contidos na inicial, destacando que a ré, em contestação, refuta a ocorrência dos fatos narrados na inicial, não trazendo no entanto nenhum elemento probatório apto a desconstituir os argumentos da autora, nem em sede de contestação, nem em audiência.

Alegações finais apresentadas pela parte requerida, onde esta sustenta que os fatos narrados pela autora não ocorreram da forma que a mesma narrou, daí ser imperiosa a improcedência da ação. Refere que a testemunha apresentada pela mesma em audiência prestou depoimento altamente contraditório sobre os fatos narrados. Afirma ainda que, mesmo a autora tendo informado em seu depoimento que não conhecia a testemunha antes dos fatos, na verdade a autora figura como advogada da testemunha em várias causas, inclusive em momentos anteriores à presente ação, o que por certo compromete a idoneidade de seu depoimento. Sustenta, assim, que a testemunha prestou falso testemunho, narrando fatos que nunca ocorreram. Requer, assim, a improcedência da ação, cassando-se o benefício de justiça gratuita, e condenando a autora ao pagamento de custas, despesas e honorários de sucumbência.

SENTENÇA PROFERIDA (ID 3477693), para julgar procedente o pedido da inicial, condenando o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Na mesma ocasião, concede os benefícios da justiça gratuita à autora, condenando ainda a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O conclusão alcançada pelo magistrado na sentença foi de que os fatos narrados pela autora detém ampla credibilidade, reconhecendo a exposição clara e inadmissível da mesma, levando a mesma a ter que apresentar nota fiscal de sua compra, evidenciando uma situação atualmente corriqueira em âmbito nacional, sobre abordagens que extrapolam o limite do razoável, principalmente em decorrência da cor da pele da pessoa abordada. Aduz ainda que a empresa, embora detivesse câmeras de circuito interno, deixou de apresentar as filmagens do dia, alegando simplesmente que não ficavam gravadas, perdendo a oportunidade de comprovar que os fatos narrados não ocorreram, desconstituindo assim as alegações da autora, ônus que lhe competia. No que concerne às alegações trazidas em memoriais pela requerida, acerca da testemunha Izak, concluiu que os documentos trazidos se referem a outros processos, não relacionados com o fato em questão.

Inconformada, a requerida interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, onde sustenta: 1) Incompatibilidade da testemunha da apelada, decorrente da relação pessoal/profissional entre a apelada e a testemunha; 2) Inexistência do dano moral, por ausência de provas; 3) Desobediência do CPC no que tange à cobrança de honorários, considerando que o magistrado condenou o apelante em custas e honorários sobre o VALOR DA CAUSA, quando deveria ser sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO. Desse modo, requer o provimento do recurso, para a reforma integral da sentença, julgando improcedente o pedido contido na inicial, condenando a apelada por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Requer, ainda seja corrigido o equívoco cometido no que tange à condenação em custas e honorários, vez que manifestamente contrária à imposição legal.

Contrarrazões apresentada pela autora.

RECURSO ADESIVO interposto pela autora, onde sustenta que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se reduzido, pleiteando sua majoração para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contrarrazões ao recurso adesivo apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

________________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0031428-18.2014.8.14.0301

APELANTE/RECORRIDO: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA.

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA E OUTROS

APELADA/RECORRENTE: ONEIDE MARIA BARROS DA SILVA

ADVOGADA: ONEIDE MARIA BARROS DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

________________________________________________________________________________________

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação (pela ré), e recurso adesivo (pela autora), interpostos nos autos de Ação de Indenização proposta por ONEIDE MARIA BARROS DA SILVA em face de FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA.

1)
APELAÇÃO INTERPOSTA POR FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA.

O recurso interposto pela requerida concentra-se em três alegações. Vejamos:

1.1)
Incompatibilidade da testemunha da apelada, decorrente da relação pessoal/profissional entre a apelada e a testemunha
:

Nesse aspecto, sustenta a apelante que a testemunha Izak da Silva Haick, arrolada pela autora e inquirida em juízo, apresentou depoimento contraditório, evidenciando ainda possível falso testemunho, considerando ter sido afirmado nos autos que este não conhecia a autora anteriormente, tendo sido comprovada a inverdade de tal afirmação nas razões finais do apelante, considerando ter a autora atuado como advogada da testemunha em diversos momentos, inclusive anteriormente ao presente feito.

No que concerne a tal alegação, dois fatores devem ser considerados: primeiro, se o depoimento da testemunha possivelmente suspeita foi determinante para a conclusão da sentença, e se a objeção ao depoimento foi alegado em momento oportuno.

No primeiro aspecto, observo que, muito embora a sentença faça referência ao depoimento prestado pela testemunha ora impugnada, observa-se que sua narrativa não foi o ponto central que levou à procedência da ação. Inclusive informa o magistrado que
“
o testemunho da autora guarda toda credibilidade, e basta para o reconhecimento de que os funcionários da ré abordaram a autora de forma indiscreta
e acusaram-na de furto que não cometera, expondo ela a um evidente e inadmissível vexame ao obrigar a mesma a abrir sua sacola de compras e ao tentar conduzir a autora para os fundos da loja para fazer a vistoria sem nenhuma testemunha presente.”

Em outro aspecto, considerou a sentença que a requerida teve oportunidade de desconstituir os argumentos da autora, através da exibição da filmagem extraída do circuito interno do supermercado, que poderiam facilmente comprovar sua tese de que não teria ocorrido a abordagem abusiva à autora. No entanto, limitou-se a afirmar em contestação que os registros de filmagem não são arquivados, deixando de trazer prova desconstitutiva do direito do autor, ônus que lhe competia.

Ademais, ainda no que concerne ao depoimento da testemunha Izak da Silva Haick, cumpre observar que o nome da testemunha foi indicado pela autora na petição de ID 3477952, datada de 12.08.2014. Assim, sendo as informações sobre o conhecimento entre autora e testemunha eram de caráter público, - extraído dos sistemas deste próprio Tribunal e juntados aos autos apenas em sede de razões finais -, a parte ré quedou-se inerte em audiência, não se opondo ao depoimento da testemunha, deixando precluir o direito de contradita-la.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CONTRADITA DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO
. FORNECIMENTO DE RAÇÃO A EQUESTRES. CÓLICAS. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A contradita da testemunha deve ser realizada no momento oportuno, conforme determina o art. 457, §1º do CPC, sob pena de preclusão.
(...); 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF. 0706456620178070001 – Publicação: 04/055/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL.AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRADITA DE TESTEMUNHA. OPORTUNIDADE PRECLUSA
.FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.RECONHECIMENTO NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME PROVAS.SÚMULA Nº 7/STJ.

1.
A leitura das razões recursais revela que a impugnação apresentada pela recorrente ficou restrita à suspeição das testemunhas, persistindo incólume a preclusão da oportunidade de contraditá-las
, fundamento suficiente para a manutenção do julgado. Incidência da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal.

2. Rever a procedência da ação indenizatória, questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa, é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 839.277/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016)

Desse modo, não tendo sido o depoimento da testemunha o único elemento condutor da conclusão alcançada na sentença, e não tendo a apelante exercido o direito de contraditá-la em audiência, fica afastada a insurgência do apelante nesse aspecto.

1.2)
Inexistência do dano moral, por ausência de provas
: Nesse ponto, sustenta a apelante que os depoimentos, inclusive o da autora, mostram-se contraditórios, considerando que a própria autora narra que apresentou a nota fiscal por iniciativa própria, e que depois do fato não fez reclamação com a gerência, indo embora do estabelecimento. Consta ainda dos depoimentos da autora e sua testemunha, que a autora não chegou a ser acusada verbalmente de furto. Desse modo, concluiu que, mesmo na hipótese de ter havido a abordagem, como narrado pela autora, não seria capaz de causar o abalo moral reconhecido na sentença.

Ao meu sentir, faz-se necessário observar um ponto específico: a autora, ora apelada, foi alvo de suspeitas e foi abordada pelo segurança do Apelante. Caso contrário, não teria se sentido impulsionada a apresentar a nota fiscal de suas compras, mesmo que não tivesse sido obrigada a tal atitude. Muito embora não tenha apresentado reclamação formal de imediato à gerência do estabelecimento, tal fato não se mostra apto a desnaturar o abalo moral sofrido pela autora. A prova disso é que a esta, no dia seguinte, dirigiu-se à Delegacia de Polícia a fim de registrar a ocorrência policial do fato ocorrido.

Sobre as alegadas “contradições” entre os depoimentos da autora em audiência e o da ocorrência policial, não nos surpreende que, depois de decorridos mais de dois anos, alguns pequenos detalhes sejam narrados de forma diversa, sem que isso tenha o condão de modificar o principal elemento tratado nestes autos: a abordagem indevida sofrida pela autora e do abalo psicológico daí advindo.

Destaca-se aí que não se pode esquecer que o caso em tela trata-se de uma pessoa intimidada em público por segurança de estabelecimento comercial, que se sentiu atingida em seus direitos personalíssimos, havendo violação à honra, e a imagem, ambos direitos previstos na Constituição Federal em seu artigo 5º, sendo evidente que tal fato gera como conseqüência a obrigação do causador indenizar a pessoa pelo constrangimento que foi obrigada a suportar.

Acredito que somente o fato de funcionário da loja Apelante ter abordado a apelada em local público, já é fato suficiente para causar constrangimentos a uma pessoa, e tal situação não foi negada pelo Recorrente, tendo este se limitado a afirmar que a abordagem, mesmo que tenha acontecido, foi feita sem extrapolar os direitos da autora. Em caso análogo, assim se posicionou o Ministro César Asfor Rocha. Vejam-se:

‘‘A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação (damnum in re ipsa), não havendo que se cogitar da prova do prejuízo’’
(R. Esp. 23.575 — DF — rel. Min. César Asfor Rocha — in DJ de 01/09/97).

Desse modo, entendo que não há como tentar acolher a alegação da Apelante de que o ocorrido não caracteriza Dano Moral, uma vez ser evidente que tal constrangimento trata-se de ato ilícito decorrente de negligência de funcionário da Recorrente, e, consequentemente, merece reparação.

Pelas razões expostas, o segundo ponto do apelo trazido pelo requerido igualmente não merece prosperar.

1.3) Desobediência do CPC no que tange à cobrança de honorários, considerando que o magistrado condenou o apelante em custas e honorários sobre o VALOR DA CAUSA, quando deveria ser sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO.

Nesse aspecto, É GUARDADA RAZÃO AO APELANTE.

Observa-se, ao final da petição inicial, que a autora pleiteia danos morais no montante de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), sendo esse o valor atribuído à causa.

Ocorre, entretanto, que ao sentenciar o feito, o magistrado CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), sendo esse o valor da condenação.

Ocorre que, ao finalizar o julgamento, condena o réu
“ ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao advogado do autor, que fixo em 10%
sobre o valor da causa
”.

Nesse aspecto, cumpre observar o que dispõe o art. 85 do CPC, que estabelece:

“ Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º

§2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado na causa, (...)”

No caso dos autos, sendo estabelecido em condenação o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), esse deveria ser o valor sobre o qual os honorários são fixados.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INENIZAÇÃO – INCLUSÃO INDEVIDA NO SPC – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Para fixação do valor do dano moral, deverá o julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.
Sendo a decisão de natureza condenatória, os honorários devem ser fixados tendo como base o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2º do CPC/2015.
(TJ-MG. AC 10000204437909001 – publicação: 31/07/2020)

DESSE MODO, ENTENDO QUE A APELAÇÃO MERECE SER PROVIDA NESSA PARTE, MODIFICANDO A PARTE FINAL DA SENENÇA, PARA QUE OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SEJAM FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO, E NÃO NO VALOR DA CAUSA, COMO CONSTA DA SENTENÇA DE PISO.

2)
RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA/APELADA:

Através do Recurso Adesivo interposto pela parte autora, busca a mesma a majoração do valor fixado a título de danos morais, objetivando seja o valor aumentado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), por considerar que o valor arbitrado pelo juízo (R$ 10.000,00) , mostra-se irrisório diante do dano moral experimentado.

No que se refere ao “quantum” indenizatório arbitrado, entendo que mostra-se imperioso ao magistrado observar os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, bem como a extensão do dano.

A decisão atacada fixou
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais). É sabido que o valor da indenização deve ser fixado com base na prudência, sopesando o constrangimento sofrido pelo consumidor, a condição econômica do Apelante, bem como, além do caráter satisfativo da vítima, o preventivo punitivo para o Recorrente.

Desse modo, levando em consideração o caráter punitivo e satisfativo, bem como o porte econômico da Empresa Apelante, considero razoável e adequado o montante fixado, e se adequa aos valores que vem sendo fixados nos tribunais pátrios em situações semelhantes, do que exemplifico:

DIREITO O CONSUMIDOR -INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ABORDAGEM OSTENSIVA EM SUPERMERCADO – SUSPEITA INFUNDADA DE PRÁTICA DE FURTO – ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PREVENTIVO-PEDAGÓGICA. SENTENÇA REFORMADA. (...) 4
. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende a finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial. (
...) 6. Apelo provido. ( TJ-DF – 07156539320188070003 – publicação: 04/05/2020

Desse modo, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, PARA MANTER O VALOR DOS DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA.

3) CONCLUSÃO:

ASSIM, POR TODO O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, BEM COMO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NOS AUTOS, PARA:

- DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, TÃO SOMENTE PARA QUE OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SEJAM FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO, E NÃO NO VALOR DA CAUSA, MANTENDO O RESTANTE DA SENTENÇA EM TODOS OS SEUS ASPECTOS.

- NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/12/2021